Tribunal: TJES
Processo: 5013250-71.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013250-71.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL RODRIGUES PEREIRA
RECORRIDO: BANCO INTER S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013250-71.2024.8.08.0035

Recorrente: DANIEL RODRIGUES PEREIRA;

Recorridos: BANCO INTER S/A;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO FURTADO, COM COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO POR APROXIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR A UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CARTÃO, ANTE A COMUNICAÇÃO TARDIA DO FURTO DO MESMO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.

ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL QUE NÃO RESULTOU EM PEDIDO ALGUM NA INICIAL, POIS APESAR DE MENCIONAR ESTE PONTO, O AUTOR NÃO FORMULOU PEDIDO DE CANCELAMENTO DE TAL LIMITE, DE MODO QUE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM VIRTUDE DAS COMPRAS REALIZADAS NÃO SE CONECTA COM TAL ARGUMENTAÇÃO.

COMO BEM FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM: “(...) conforme informado pela própria parte autora, o mesmo entrou em contato com o banco demandado apenas no dia seguinte das operações. As movimentações impugnadas se tratam de compras feitas com cartão de crédito pela via de aproximação, contudo, por se tratar de compras de pequenos valores, não havia como apurar se as movimentações saíram da normalidade, e nesse caso, se o banco tinha condições de verificar a fraude ou não, conforme os comprovantes juntados, ID. 42162857. O requerido, ainda, encaminhou mensagem para o autor dos efetivos gastos para confirmar as transações, contudo, conforme confessado na inicial, o autor somente entrou em contato com o banco horas após as transações. Assim, se o autor tardou a comunicar a ocorrência ao banco requerido, permitindo que durante o transcurso de prazo entre o fato e a comunicação, o delinquente utilizasse o cartão para efetuar diversas compras em seu nome, era mesmo de rigor a exclusão da responsabilidade do banco por eventual dano sofrido pelo consumidor, consoante artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, porque nesse caso, não se pode lhe imputar falha na prestação de serviço, ou deficiência no dever de segurança perante seus clientes. No caso, inegável a culpa da vítima e fato de terceiro, vulnerado que foi o cartão de crédito, e desídia tanto na comunicação imediata do furto.” AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE INTERVENÇÃO DIRETA DO BANCO REQUERIDO NO FATO, OU FALHA DE SEGURANÇA. Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. BANCÁRIO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS EFETUADAS NA MODALIDADE CONTACTLESS. Operações cujos valores eram inferiores a R$ 200,00 cada. Desnecessidade de digitação da senha.
Autor que tinha ciência quanto a funcionalidade do cartão referente à compras por aproximação. Comunicação ao banco somente após a efetivação das compras. Culpa exclusiva do consumidor evidenciada.
Rompimento do nexo de causalidade. Aplicação do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de falha na prestação de serviço do réu. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (JECPR; RInomCv 0021980-84.2021.8.16.0021; Cascavel; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Nestario da Silva Queiroz; Julg. 05/06/2023; DJPR 05/06/2023) - GRIFO NOSSO

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)